Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716691-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. M. M. D. O. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora M. L. M. M. D. O., representada por seu genitor Daniel Mansur de Oliveira, contra decisão (ID 15778849 do processo de origem) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pela ora agravante em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos denominados SOMATROPINA RECOMBINANTE (GENOTROPIN) e NOEDECAPEPTYL (TRIPTORRELINA). A decisão Id 46398238 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal nesta instância. Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id 47904258. Embargos de declaração e contrarrazões nos Ids 47419660 e 47904251. A decisão Id 48095758 rejeitou os aclaratórios. A Procuradoria de Justiça, por fim, oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento – Id 51215473. Nesta data foi comunicada a prolação de sentença nos autos de origem – Id 51768414 – que julgou procedente o pedido autoral. É o relatório, do necessário. Decido. Apesar de não concedida a antecipação da tutela recursal para fornecimento dos medicamentos até o julgamento do mérito recursal, importa observar que a sentença proferida julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré a custear o tratamento da parte autora com os medicamentos Somatropina Recombinante (Genotropin) e Neodecapeptyl (Triptorrelina), incluindo todos os procedimentos e materiais necessários, conforme prescrito pelo médico assistente no ID 157300868.” Portanto, em virtude do julgamento da ação principal, houve a perda de objeto do presente recurso, o qual restou prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente prolação de sentença no feito de origem. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora